Tribunal: STF
Processo: ARE 1278400
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 13, fls. 8):
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 3.672/2013. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC. SÚMULA VINCULANTE N. 42. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do funcionalismo público estabelecida no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal está condicionada à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tratando-se de norma que não se aplica automaticamente. 2. É inconstitucional a lei municipal nº 3.672/2013, sendo autoaplicável, ao fixar a data base dos professores do município de Luziânia e o índice de reajuste - INPC, automaticamente, nos termos da Súmula Vinculante n. 42. 3. A observância do posicionamento sedimentado em súmula vinculante é suficiente para afastar a aplicação do dispositivo da lei municipal ora questionado (artigo 1º da Lei nº 3.672/2013), não podendo o Poder Judiciário substituir uma lei de iniciativa privativa por uma sentença judicial. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 13, fls. 3-5):
    “Adentrando ao caso, destaco que a Constituição Federal assegura, nos moldes do inciso X, do art. 37, a revisão geral anual de seus vencimentos como forma de manter o poder aquisitivo dos trabalhadores, verbis: 
    “Art. 37 - (…) 
    X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.
     Assim, a cada ano deve o Chefe do Poder Executivo de cada ente federado encaminhar o projeto de lei referente à revisão geral anual, eis que a consecução de tal garantia há que se compatibilizar com os demais preceitos constitucionais, notadamente a separação entre os Poderes, a necessidade de obediência aos limites de despesas com pessoal e de prévia dotação orçamentária.
    Nessa conjuntura, a jurisprudência tem se firmado no sentido da impossibilidade de concessão do reajuste por meio de comando judicial. Sobre o tema, preconiza a súmula nº. 339, do Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula Vinculante nº. 37, que dispõe: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Observe-se que, ainda que constatada a omissão do chefe do Poder Executivo em encaminhar o projeto de lei prevendo a revisão geral anual dos servidores vinculados ao ente federativo do qual faz parte, não pode o Poder Judiciário substituir uma lei de iniciativa privativa por uma sentença judicial.
    […]
    No caso em tela, a autora pretende a condenação do Município para implementar o reajuste anual dos anos de 2015 a 2018, sob o argumento de que há lei específica que assegura e disciplina a matéria. Da análise dos autos, vê-se que o Estado realmente editou a Lei nº 3.672/2013, a qual dispôs o seguinte: 
    “Art. 1º – Fica estabelecida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, sempre no dia primeiro do mês de maio de cada ano, sem distinção de índices e extensiva aos proventos da inatividade e às pensões.
    Parágrafo único – A revisão geral de que trata este artigo será anualmente adotada por lei específica, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. 
    Denota-se que a norma estabelece a data-base da revisão anual dos vencimentos dos servidores, contudo, necessita da edição de uma lei específica, que deverá ser feita exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo, sendo inviável a condenação do réu a implementação imediada do reajuste, tampouco compelir judicialmente o dirigente do Poder Executivo a desencadear o processo legislativo necessário, sob pena do Poder Judiciário se converter em legislador positivo. 
    Esclareça-se que o pleito somente poderia ser acolhido caso já tivesse sido aprovada a lei específica concedendo a revisão de vencimentos e o Estado não a tivesse cumprido, situação diversa da dos autos.
    Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 42, consolidou a questão atinente à vinculação do reajuste de vencimentos dos servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, nos seguintes termos: 
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    […].” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 19, fl. 5).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 103-A, da Constituição Federal. Alega que o acórdão recorrido não observou que “a Lei Municipal que busca a devida aplicação foi publicada no dia 05 de dezembro de 2013, e a Súmula Vinculante adotada pelo Tribunal possui efeitos somente no dia 20 de março de 2015, data da publicação no DJ, ou seja, 02 anos após a publicação da Lei Municipal que prevê o reajuste a recorrente” (Vol. 23, fl. 3). Nessa linha, defende que, “não havendo dúvidas quanto a eficácia de a Súmula Vinculante possuir efeitos somente após a publicação na imprensa oficial, nos moldes do disposto no art. 103-A da CF, no caso em tela, deve ser aplicado o reajuste a recorrente somente no exercício financeiro de 2014, até a data da publicação da SV, que foi no publicada no dia 20.03.2015.” (Vol. 23, fl. 7).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 23, fls. 3-4):
    “No caso em apreço, versam os autos sobre reajuste de servidor público do Município de Luziânia, Estado de Goiás, onde a recorrente busca a tutela jurisdicional para o recebimento do Reajuste aprovado em Lei específica. 
    Por afetar a totalidade dos servidores daquela municipalidade, bem como dos que estão devidamente com ações judiciais tramitando no Poder Judiciário, sendo os autos nº: 5035584.81; 5035758.90; 5035852.38; 5035921.70; 5035974.51; 5036024.77; 5111566.4; 5111620.67; 5111688.17; 5111814.67; 5111867.48, entre outros que este causídico representa perante o Poder Judiciário goiano, o presente Extraordinário possui Repercussão Geral.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 27, fl. 2).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 30).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à concessão de reajuste salarial a professora municipal, na forma da Lei 3.672, do Município de Luziânia/GO. A recorrente sustenta que a Súmula Vinculante 42 (É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária) não pode ser aplicada a pretensões anteriores à sua publicação.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente